Tribunal: TJMT
Processo: 1039911-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039911-76.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDA: MARCOS EDUARDO DO CARMO SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a intermediadora de pagamentos à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alegou que os valores foram retidos em razão de procedimento de chargeback, diante da contestação das compras por supostos clientes do recorrido, sem comprovação da regularidade das transações. O recorrido, comerciante de eletrônicos, afirmou que a retenção foi indevida e que a responsabilidade pela verificação de fraudes caberia à plataforma de pagamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intermediadora de pagamentos pode reter valores em decorrência de chargeback quando o comerciante não comprova a efetiva realização e regularidade das vendas contestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O chargeback é procedimento de estorno previsto nas normas do Sistema de Pagamentos Brasileiro, instaurado quando o titular do cartão contesta a transação junto à administradora, cabendo à intermediadora reter ou devolver valores se não houver comprovação da legitimidade da operação.
4. No caso concreto, o comerciante não apresentou provas suficientes da regularidade das vendas, limitando-se a juntar print de valor supostamente retido, sem exibir nota fiscal de aquisição, nota fiscal de venda ou comprovante de entrega do produto ao comprador.
5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), não sendo possível reconhecer ilicitude na conduta da requerida na ausência de prova documental da transação e de sua regularidade.
6. A retenção dos valores pela intermediadora, diante da ausência de comprovação da venda e da contestação formal do pagamento, mostra-se legítima e não configura ato ilícito indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. A intermediadora de pagamentos pode reter valores decorrentes de chargeback quando o comerciante não comprova a regularidade da transação contestada. 2. O ônus de demonstrar a concretização da venda e a entrega do produto ao comprador recai sobre o comerciante em casos de contestação de pagamento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039911-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO DO CARMO SOUZA - CPF: 072.106.381-05 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025